Tribunal: TJES
Processo: 5002318-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002318-32.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIAS PEREIRA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. NULIDADE REJEITADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1-A alegação de excesso de prazo restou prejudicada, considerando que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 27/02/2024 e recebida pelo Juiz de primeiro grau em 04/03/2024.

2- O impetrante não comprovou haver qualquer nulidade ou ilegalidade no conjunto de prova que respaldou a deflagração da ação penal de origem, constando dos autos do presente
mandamus
indicativos de que a busca e apreensão na residência onde o réu se encontrava foi amparada por fundadas razões, na forma como determina o art. 240, §1º, do CPP.

3-O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pelo risco de reiteração delitiva já que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas e responde a ação penal pelo crime de receptação. Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de diversas sacolas para embalo, o que indica que o entorpecente era destinado ao comércio.

4- Ordem parcialmente conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSIAS PEREIRA COSTA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES
nos autos do processo nº 0000005-73.2024.8.08.0069.

O impetrante sustenta excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Petição do impetrante noticiando o oferecimento da denúncia, bem como pugnando pela emenda à impetração sob o argumento de ausência de fundamentados idôneos da decisão de busca e apreensão (id. 7513371).

Liminar indeferida (id. 7531597).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 7554869 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (id. 7752876).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSIAS PEREIRA COSTA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES
nos autos do processo nº 0000005-73.2024.8.08.0069.

O impetrante sustenta excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Petição do impetrante noticiando o oferecimento da denúncia, bem como pugnando pela emenda à impetração sob o argumento de ausência de fundamentados idôneos da decisão de busca e apreensão (id. 7513371).

Liminar indeferida (id. 7531597).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 7554869 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento parcial e denegação da ordem (id. 7752876).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Após análise dos autos
,
entendo que a alegação de excesso de prazo restou prejudicada, considerando que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 27/02/2024 e recebida pelo Juiz de primeiro grau em 04/03/2024. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de tal ato. Precedente.

(...)

(AgRg no HC n. 851.505/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

Extrai-se dos autos que os réus foram denunciados pela suposta prática dos crimes dos arts. 33 caput e 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/1990.

Consta da denúncia que
”no dia 12 de janeiro de 2024, por volta das 18h15min, na Rua Pedro Marvila, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados JOSIAS PEREIRA COSTA e WILLIAN SANTOS SILVA, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo com a adolescente Maria Isabel dos Santos Silva, estava guardando, com o intuito de expor à venda, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Emerge dos autos que a prisão em flagrante do réu se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão que tinha como investigado a pessoa de Willian Santos Silva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Consta ainda que os policiais se dirigiram à residência de Willian a fim de cumprir o referido mandado, tendo encontrado 45 pedras de crack prontas para venda, estando no imóvel o paciente Josias e a irmã de Willian, menor de idade.

Não se pode olvidar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é remansosa no sentido de que nos crimes permanentes, como no caso do delito de tráfico de drogas, sequer é obrigatório o mandado de busca e apreensão para operar-se o flagrante.

Assim,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Observo, no entanto, que há indicativos nos autos, sobretudo considerando o ofício encaminhado pela Autoridade Policial representando pela expedição de mandado de busca e apreensão, cujo requerimento da busca e apreensão foi fruto de investigações preliminares, realizadas pela Polícia Civil do município.

De acordo com o ofício subscrito pela Autoridade Policial e datado de 08 de janeiro de 2024,
“a equipe de investigação desta Delegacia de Polícia recebeu denúncia indicando que o nacional Willian Santos Silva está vendendo drogas no bairro Barra de Itapemirim – Marataízes/ES. Assim, visando averigurar as denúncias, a equipe de investigação realizou diligências veladas, localizando o endereço indicado na denúncia, tratando-se de imóvel com intensa movimentação de viciados em drogas”.

Nessa linha de raciocínio, entendo que o impetrante não comprovou haver qualquer nulidade ou ilegalidade no conjunto de prova que respaldou a deflagração da ação penal de origem, constando dos autos do presente
mandamus
indicativos de que a busca e apreensão na residência onde o réu se encontrava foi amparada por fundadas razões, na forma como determina o art. 240, §1º, do CPP.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, pois, em que pese a pequena quantidade de droga, há risco de reiteração delitiva já que o paciente possui condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas e responde a ação penal pelo crime de receptação. Ademais, no mesmo contexto, houve a apreensão de diversas sacolas para embalo, o que indica que o entorpecente era destinado ao comércio.

Conforme a jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(HC 548.020/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.